Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-74.2020.8.11.0024
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002435-74.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (APELANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), EUNICE DOPPLER - CPF: 141.886.001-87 (APELADO), MUSTAFAN MISTERGAN ROSA DA SILVA - CPF: 739.404.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DOCUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA INCONTROVERSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO ALEGADO E NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO PELA SENTENÇA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de cobrança de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o documento de confissão de dívida, com assinatura incontroversa, constitui prova suficiente do fato constitutivo do direito do credor, independentemente da prova do contrato verbal originário; (ii) estabelecer se o ônus de provar o alegado vício de consentimento e a suposta cláusula
ad exitum
incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC; e (iii) determinar se a sentença incorreu em inversão indevida do ônus probatório ao exigir do autor a prova dos termos do contrato verbal para validar a confissão de dívida já assinada pela devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão de dívida constitui negócio jurídico unilateral dotado de eficácia probatória autônoma, nos termos dos arts. 389 a 395 do CC, dispensando a demonstração do negócio jurídico originário quando o devedor reconhece expressamente a obrigação, com discriminação individualizada dos serviços prestados e dos respectivos valores.

4. O fato constitutivo do direito do credor - a existência da dívida - encontra-se comprovado pelo documento assinado pela devedora, cuja autenticidade tornou-se incontroversa nos autos por consenso das próprias partes, após dispensa da prova pericial grafotécnica.

5. O alegado vício de consentimento e a suposta cláusula
ad exitum
constituem fatos impeditivos do direito do credor, cujo ônus probatório incumbia exclusivamente à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu, limitando-se a apresentar versão defensiva desprovida de qualquer suporte probatório.

6. A sentença incorreu em inversão indevida do ônus probatório ao exigir do autor a prova dos termos do contrato verbal para validar a confissão de dívida já assinada pela devedora, beneficiando a parte que não se desincumbiu de seu próprio encargo probatório.

7. A tese da cláusula
ad exitum
não se sustenta diante da existência de serviços extrajudiciais prestados, para os quais não há resultado mensurável que pudesse ativar cláusula de êxito, e do fato de que o documento foi lavrado após a prestação de todos os serviços descritos, circunstância incompatível com a lógica de honorários condicionados ao resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "1. A confissão de dívida assinada pelo devedor, com discriminação individualizada dos serviços prestados e dos respectivos valores, constitui prova suficiente do fato constitutivo do direito do credor, não sendo exigível a demonstração autônoma do negócio jurídico originário para sua validade e exigibilidade. 2. O alegado vício de consentimento na assinatura de documento de confissão de dívida constitui fato impeditivo do direito do credor, cujo ônus probatório recai exclusivamente sobre o devedor que o alega, nos termos do art. 373, II, do CPC/1não podendo a ausência dessa prova ser suprida pela simples alegação defensiva. 3. A exigência, pela sentença, de que o credor prove os termos do contrato verbal originário para validar confissão de dívida já assinada pelo devedor configura inversão indevida do ônus probatório, em violação ao art. 373, I e II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 139, 389, 390, 391, 392, 393, 394 e 395; CPC/15, arts. 373, I e II, e 85, §§ 2º e 17; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000940-24.2018.8.11.0037, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2020, DJE 04/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MOSAR FRATARI TAVARES
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada em face de
EUNICE HOFMANN FEITOSA
, que julgou
improcedente
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a confissão de dívida assinada pela apelada constitui documento hábil e suficiente para embasar a cobrança; (ii) a apelada confessou expressamente a autoria da assinatura nestes autos, ao contrário do que alegou no Juizado Especial; (iii) todos os serviços descritos no documento já haviam sido prestados antes de sua lavratura, o que é incompatível com a tese da cláusula
ad exitum
; (iv) havia serviços extrajudiciais para os quais não existe resultado mensurável que pudesse ativar cláusula de êxito; e (v) a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova.

A apelada apresentou contrarrazões (id 358407391), pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal e inovação recursal, e, subsidiariamente, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelante se limitou a repetir argumentos já deduzidos anteriormente, sem enfrentar os fundamentos determinantes da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

O apelante impugna especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a conclusão de que o documento de confissão de dívida seria insuficiente para sustentar a pretensão sem prova do contrato verbal subjacente. Para tanto, argumenta que a confissão de dívida possui eficácia autônoma, que a apelada confessou a assinatura, que os serviços foram prestados antes da lavratura do documento e que a sentença inverteu o ônus probatório. Esses argumentos impugnam de forma suficiente os fundamentos da decisão recorrida, satisfazendo o requisito mínimo da dialeticidade recursal.

Suscita, ainda, inovação recursal quanto ao argumento do art. 784, III, do CPC. Nesse ponto, a preliminar merece
ACOLHIMENTO PARCIAL,
apenas para desconsiderar esse argumento específico, sem que tal circunstância impeça o conhecimento do recurso em sua integralidade, uma vez que os demais fundamentos recursais foram adequadamente deduzidos nas instâncias anteriores.

Nesse contexto, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, devidamente preparado e subscrito por parte legítima, razão pela qual dele se conhece.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MOSAR FRATARI TAVARES
, advogado inscrito na OAB/MT sob o nº 3239-B, ajuizou Ação de Cobrança em face de
EUNICE HOFMANN FEITOSA,
aduzindo, em síntese, que prestou serviços advocatícios à apelada em diversas demandas judiciais e extrajudiciais, mediante contrato verbal. Afirma que, ao término da relação profissional, em 29/08/2019, as partes formalizaram documento intitulado "Relação e Valores dos Serviços Prestados", assinado pela apelada, no qual ela confessou ser devedora do valor total de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), com vencimento previsto para 30/08/2019. Diante do inadimplemento, pugna pela condenação da apelada ao pagamento do valor principal acrescido de correção monetária e juros legais.

A petição inicial foi instruída com documentos (id 358406387), entre os quais a procuração outorgada pela apelada ao apelante, termos de audiência trabalhista e o documento de confissão de dívida.

A audiência de conciliação restou infrutífera (id 358407357). Devidamente citada, EUNICE HOFMANN FEITOSA apresentou contestação (id 358407361), na qual admitiu ter assinado o documento que instrui a inicial, mas sustentou a existência de vício de consentimento, alegando que o pacto verbal original previa honorários exclusivamente sob cláusula
ad exitum
, e que assinou o documento acreditando tratar-se da formalização do contrato de risco, e não de uma confissão de dívida. Alegou, ainda, que se encontrava com crise aguda de enxaqueca no momento da assinatura.

O apelante apresentou impugnação à contestação (id 358407364), destacando a contradição entre a tese defensiva adotada no processo que tramitou perante o Juizado Especial Cível - no qual a apelada negou categoricamente a autoria da assinatura - e a tese adotada nestes autos, em que admitiu tê-la aposto de próprio punho.

Em decisão saneadora, o juízo deferiu a produção de prova pericial grafotécnica. Contudo, após manifestações convergentes de ambas as partes reconhecendo a autenticidade da assinatura, a perícia foi dispensada por consenso, tornando-se a assinatura fato incontroverso nos autos (ID 358407379).

As partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir. O apelante manifestou desinteresse na produção de outras provas (ID 358407380), ao passo que a apelada deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o apelante não comprovou os termos do contrato verbal que dariam suporte à dívida confessada, aplicando o art. 373, I, do CPC/15, e reconhecendo dúvida razoável instaurada pela defesa. Veja-se (id 358407381):

“O Requerente fundamenta sua pretensão na existência de um contrato verbal de honorários, cuja dívida teria sido consolidada no documento de ID 42351572. A Requerida, por sua vez, alega que os termos do contrato verbal eram outros (cláusula ad exitum) e que assinou o documento por erro.

Embora a Requerida não tenha produzido provas diretas do alegado vício de consentimento, a análise da controvérsia deve partir da origem da obrigação. O Requerente, na qualidade de advogado e profissional técnico, detinha o dever de documentar a relação contratual com a devida clareza, conforme preconiza o Código de Ética e Disciplina da OAB. A opção por um contrato verbal, embora juridicamente válida, transfere para si o ônus de comprovar inequivocamente os termos pactuados, especialmente a natureza da remuneração.

O documento apresentado, embora assinado pela Requerida, não é o contrato em si, mas um suposto acerto de contas dele decorrente. A sua validade está intrinsecamente ligada à correspondência com os termos do negócio jurídico principal e não provado: o contrato verbal.

A Requerida apresenta uma versão plausível e coerente para os fatos: a de que o acordo previa remuneração condicionada ao sucesso. Essa modalidade de contratação (ad exitum) é comum na prática advocatícia. Ao apresentar essa tese, ela não nega a relação profissional, mas controverte o fato constitutivo do direito do autor, qual seja, a existência de uma obrigação de pagamento pura e simples.

Nesse cenário de versões antagônicas sobre os termos de um contrato verbal não formalizado, e considerando a hipossuficiência técnica da Requerida na relação, a ausência de um instrumento contratual claro milita em desfavor do profissional que tinha o dever de produzi-lo. O documento de "confissão de dívida", isoladamente, torna-se frágil quando sua substância é diretamente contestada por uma narrativa verossímil que ataca a própria origem do débito.

O Requerente não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, os termos do contrato verbal que dariam suporte à dívida confessada. Não arrolou testemunhas nem apresentou outras provas que pudessem corroborar sua versão de que os honorários eram devidos independentemente do resultado das ações.

Dessa forma, diante da dúvida razoável instaurada pela defesa e da falha do Requerente em se desincumbir de seu ônus probatório primário (art. 373, I, CPC), a presunção deve favorecer a parte devedora. O acolhimento da pretensão inicial exigiria um grau de certeza que a prova dos autos não fornece.”

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir se o documento de confissão de dívida assinado pela apelada constitui prova suficiente para embasar a pretensão de cobrança, ou se a ausência de prova do contrato verbal originário fragiliza sua exigibilidade, como concluiu a sentença.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência do pedido na premissa de que o documento apresentado "
não é o contrato em si, mas um suposto acerto de contas dele decorrente
", cuja validade estaria "
intrinsecamente ligada à correspondência com os termos do negócio jurídico principal e não provado: o contrato verbal
". Com base nesse raciocínio, concluiu que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório primário previsto no art. 373, I, do CPC.

Nesse ponto, a sentença merece reforma.

A confissão de dívida constitui negócio jurídico unilateral pelo qual o devedor reconhece expressamente a existência de uma obrigação. Nos termos dos arts. 389 a 395 do CC, a confissão possui eficácia probatória autônoma, dispensando a demonstração do negócio jurídico originário quando o devedor reconhece expressamente a obrigação. Trata-se de meio de prova que, por si só, é apto a demonstrar o fato constitutivo do direito do credor, qual seja, a existência da dívida.

Nesse sentido, o documento de id 358407389 - Pág. 5/6 não se resume a um mero "acerto de contas". Trata-se de instrumento que relaciona especificamente cada serviço prestado com o respectivo valor individualizado, totaliza o débito em R$ 11.500,00, contém declaração expressa de que a apelada "
confessa ser devedora
" de tal valor, e foi assinado pela própria apelada - fato que se tornou incontroverso nos autos por consenso das partes.

Ademais, insta salientar que a distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC, estabelece que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). No caso em exame, o fato constitutivo do direito do apelante - a existência da dívida - encontra-se comprovado pelo documento assinado pela apelada. O fato impeditivo - o alegado vício de consentimento e a suposta cláusula
ad exitum
- constitui alegação da apelada, cujo ônus probatório lhe incumbia exclusivamente.

Nesse contexto, ao exigir que o apelante provasse os termos do contrato verbal para validar a confissão de dívida já assinada pela apelada, a sentença deslocou indevidamente o ônus probatório, beneficiando a parte que não se desincumbiu de seu próprio encargo. Tal inversão contraria a literalidade do art. 373, II, do CPC e a lógica do sistema probatório.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC
. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO PELO AUTOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO COMPROVADO PELO RÉU. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 3. Embora o Tribunal estadual tenha reconhecido que o ônus da prova deveria ter sido invertido, acrescentou que o autor desincumbiu-se de seu ônus de provar o fato constitutivo do direito, mas o réu não comprovou o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ. (...) 5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(AREsp n. 2.843.793/RJ, relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE OU QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO – VALIDADE DA COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O termo de confissão de dívida, devidamente formalizado com a assinatura do devedor e de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, conforme o art . 784, III, do CPC, e goza de presunção de validade. Compete ao devedor o ônus de comprovar eventual pagamento ou extinção das obrigações confessadas, não bastando alegações desprovidas de documentos comprobatórios – inteligência do art. 373, I, do CPC. Laudo pericial que, ao analisar minuciosamente a documentação acostada aos autos, conclui pela inexistência de quitação ou duplicidade das cobranças, reafirmando a validade dos débitos confessados . Inexistindo qualquer comprovação de vício de consentimento, permanece hígido o termo de confissão de dívida, sendo inviável desconstituí-lo com base em meras alegações de coação ou erro não demonstradas nos autos. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados conforme o art. 85, § 11, do CPC .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00142255520198110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025)

Cumpre destacar, ainda, a contradição flagrante entre as teses defensivas adotadas pela apelada nos dois processos. No feito que tramitou perante o Juizado Especial Cível (proc. nº 1001541-35.2019.8.11.0024), EUNICE HOFMANN FEITOSA negou categoricamente a autoria da assinatura, alegando falsidade do documento - tese que motivou a extinção do processo e a remessa à Justiça Comum para realização de perícia grafotécnica. Já nestes autos, a apelada admitiu expressamente ter assinado o documento de próprio punho, alterando diametralmente sua versão para alegar vício de consentimento. Essa mudança de tese enfraquece significativamente a credibilidade da versão defensiva e reforça a validade do documento de confissão.

Não é de se olvidar que a tese do vício de consentimento, além de não comprovada, apresenta inconsistências internas. A apelada alega que assinou o documento acreditando tratar-se de um contrato de prestação de serviços com cláusula
ad exitum
, e que se encontrava com crise aguda de enxaqueca no momento da assinatura. Contudo, não trouxe aos autos qualquer prova médica, testemunhal ou documental que corroborasse o estado de saúde alegado. Além disso, o documento é claro e objetivo em seu conteúdo, relacionando cada serviço e seu valor de forma individualizada, tornando inverossímil que a apelada - pessoa experiente em negócios e litígios, residente no exterior por períodos significativos, conforme documentos dos autos - não soubesse o que estava assinando.

Por outro lado, a tese da cláusula
ad exitum
também não se sustenta diante dos elementos dos autos. O documento de confissão foi lavrado em 29/08/2019, após a prestação de todos os serviços descritos, o que é incompatível com a lógica de uma cláusula de êxito - pois, se os resultados já eram conhecidos, não haveria razão para a apelada assinar uma confissão de dívida caso os honorários dependessem de resultados favoráveis ainda não obtidos. Ademais, entre os serviços listados constam medidas e providências extrajudiciais junto à Prefeitura Municipal, ao Ministério Público e ao CREA/MT, para os quais não existe resultado mensurável que pudesse ativar qualquer cláusula de êxito, o que demonstra que a relação profissional não se limitava a demandas judiciais com resultado definido.

Além disso, não é de se olvidar que o próprio juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelada, ao reconhecer que os documentos juntados pelo apelante indicavam padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, notadamente comprovantes de viagens internacionais recentes. Tal circunstância afasta o argumento da sentença acerca da "
hipossuficiência técnica
" da apelada na relação, que não pode ser presumida de forma absoluta em relação a pessoa com esse perfil.

Nesse sentido, a ausência de contrato escrito, embora constitua recomendação ética prevista no Código de Ética e Disciplina da OAB, consoante explanado na sentença de primeiro grau, não equivale à invalidade do contrato verbal, expressamente reconhecido pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. A opção pelo contrato verbal, embora não recomendável, não tem o condão de invalidar a confissão de dívida posteriormente firmada pelas partes para formalizar o encerramento da relação profissional e o acerto dos valores devidos.

Nesse contexto, a confissão de dívida assinada pela apelada, com assinatura incontroversa, conteúdo claro e específico, lavrada após a prestação de todos os serviços descritos, constitui prova suficiente do fato constitutivo do direito do apelante. A apelada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar o alegado vício de consentimento ou a existência de cláusula
ad exitum
, limitando-se a apresentar versão defensiva desprovida de qualquer suporte probatório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar
procedente
o pedido inicial, condenando EUNICE HOFMANN FEITOSA ao pagamento de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde 30/08/2019 (data do vencimento da obrigação) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Inverte-se os ônus sucumbencial.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026